Tribunal: TJES
Processo: 5013341-88.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013341-88.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA D AJUDA SILVA SOUZA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA D'ÁGUA RECORRENTE E PROLONGADA (
JULHO/2024 A MAIO/2025
). INTERRUPÇÕES DIÁRIAS DO ABASTECIMENTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA (SÚMULA 297, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL CARACTERIZADA. INEFICÁCIA DAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO (PROCON E PROTOCOLOS). APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO (
PERDA DE TEMPO ÚTIL
). DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVACIDADE DE SERVIÇO BÁSICO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que, embora tenha reconhecido a inexigibilidade parcial da fatura e determinado a restituição em dobro, não concedeu a indenização por danos morais. A autora alega ter sofrido
recorrentes e prolongadas interrupções no fornecimento de água
(Julho/2024 a Maio/2025), com restabelecimento apenas no período noturno, sendo obrigada a adaptar sua rotina, o que gerou transtornos e angústia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de dano moral pela interrupção contínua e prolongada de serviço essencial (água).

Adequação da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Relação de Consumo e Serviço Essencial:
O fornecimento de água é serviço público essencial, e a relação com a concessionária é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297, STJ).

Falha na Prestação do Serviço e Dano Moral:
A interrupção diária, recorrente e prolongada (10 meses) do fornecimento de água, um
bem vital
, atinge a dignidade e o bem-estar do consumidor, configurando
falha grave na prestação do serviço
. A privação de um serviço essencial por período extenso extrapola o mero dissabor, ensejando
dano moral.

Teoria do Desvio Produtivo:
A busca exaustiva e ineficaz da solução pela via administrativa (protocolos e
PROCON
) demonstra a recalcitrância injustificada da concessionária em resolver o problema, impondo ao consumidor a
perda de tempo útil
para solucionar uma questão que era de responsabilidade do fornecedor, o que reforça o dever de indenizar.

Quantum
Indenizatório:
O valor de
R$ 3.000,00
é fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e provido
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Tese de Julgamento:
A
interrupção recorrente e prolongada
no fornecimento de
água
, serviço público essencial, por falha na prestação do serviço da concessionária, gera
dano moral,
passível de indenização. A necessidade de o consumidor empreender esforços administrativos infrutíferos para restabelecer o serviço caracteriza o
desvio produtivo do consumidor
(
perda de tempo útil
), reforçando a responsabilidade civil do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Federal nº 8.078/90 (CDC).

Lei nº 9.099/95, Art. 46 e Art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297 (Aplicação do CDC a concessionárias).

TJSP - AC 1015779-81.2020.8.26.0032 (Precedente sobre falta d'água).

Jurisprudência sobre Teoria do Desvio Produtivo e Dano Moral.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walméa.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5013341-88.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
MARIA D AJUDA SILVA SOUZA

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA D'ÁGUA RECORRENTE E PROLONGADA (
JULHO/2024 A MAIO/2025
). INTERRUPÇÕES DIÁRIAS DO ABASTECIMENTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA (SÚMULA 297, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL CARACTERIZADA. INEFICÁCIA DAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO (PROCON E PROTOCOLOS). APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO (
PERDA DE TEMPO ÚTIL
). DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVACIDADE DE SERVIÇO BÁSICO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que, embora tenha reconhecido a inexigibilidade parcial da fatura e determinado a restituição em dobro, não concedeu a indenização por danos morais. A autora alega ter sofrido
recorrentes e prolongadas interrupções no fornecimento de água
(Julho/2024 a Maio/2025), com restabelecimento apenas no período noturno, sendo obrigada a adaptar sua rotina, o que gerou transtornos e angústia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de dano moral pela interrupção contínua e prolongada de serviço essencial (água).

Adequação da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Relação de Consumo e Serviço Essencial:
O fornecimento de água é serviço público essencial, e a relação com a concessionária é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297, STJ).

Falha na Prestação do Serviço e Dano Moral:
A interrupção diária, recorrente e prolongada (10 meses) do fornecimento de água, um
bem vital
, atinge a dignidade e o bem-estar do consumidor, configurando
falha grave na prestação do serviço
. A privação de um serviço essencial por período extenso extrapola o mero dissabor, ensejando
dano moral.

Teoria do Desvio Produtivo:
A busca exaustiva e ineficaz da solução pela via administrativa (protocolos e
PROCON
) demonstra a recalcitrância injustificada da concessionária em resolver o problema, impondo ao consumidor a
perda de tempo útil
para solucionar uma questão que era de responsabilidade do fornecedor, o que reforça o dever de indenizar.

Quantum
Indenizatório:
O valor de
R$ 3.000,00
é fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e provido
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Tese de Julgamento:
A
interrupção recorrente e prolongada
no fornecimento de
água
, serviço público essencial, por falha na prestação do serviço da concessionária, gera
dano moral,
passível de indenização. A necessidade de o consumidor empreender esforços administrativos infrutíferos para restabelecer o serviço caracteriza o
desvio produtivo do consumidor
(
perda de tempo útil
), reforçando a responsabilidade civil do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Federal nº 8.078/90 (CDC).

Lei nº 9.099/95, Art. 46 e Art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297 (Aplicação do CDC a concessionárias).

TJSP - AC 1015779-81.2020.8.26.0032 (Precedente sobre falta d'água).

Jurisprudência sobre Teoria do Desvio Produtivo e Dano Moral.

RELATÓRIO

rata-se de ação ajuizada por MARIA D AJUDA SILVA SOUZA (parte assistida por advogado particular) em face de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, através da qual alega ser titular da matrícula n. 0793098-4 e desde julho de 2024, vem enfrentando recorrentes problemas de falta d'água em sua residência, com interrupções no abastecimento durante o dia e restabelecimento do fornecimento no período noturno. Aduz, ademais, ter contatado a requerida para que resolvesse o problema, sem sucesso, motivo pelo qual postula obrigação de fazer consistente na regularização do fornecimento do serviço, além de postular indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julga-se extinto o feito sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação ao pedido de obrigação de fazer, porquanto reconhecida a perda superveniente do objeto e, por outro lado, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES os demais pedidos
, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR
parcialmente inexigível a cobrança da fatura do mês de maio de 2025, vinculado à matrícula 0793098-4;

b) CONDENAR
a requerida a restituir à autora a importância de R$ 563,88 (quinhentos e sessenta e três reis e oitenta e oito centavos), já em dobro, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo (25/04/2025).”

Nas razões recursais, a autora defende que enfrentou, desde julho de 2024 até maio de 2025 – ou seja, por aproximadamente 10 (dez) meses –, recorrentes problemas de falta d'água em sua residência, com interrupções no abastecimento durante o dia e restabelecimento somente no período noturno (protocolos e denúncia ao Procon). Aduz que foi submetida a um período extenso de privação de um serviço básico (+03 meses em 2024 e 06 meses em 2025), sendo obrigada a adaptar sua rotina às interrupções diárias do abastecimento e que tal situação impõe inegáveis transtornos, estresse e angústia, que afetam a qualidade de vida e o bem-estar da família, tendo em vista que, por vezes, tendo que dormir e ir trabalhar sem poder tomar banho, tendo que fazê-lo no trabalho.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.
Analisando os autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, é evidente a lesão extrapatrimonial suportada pelo consumidor, que enseja danos morais pela interrupção do fornecimento de água ao consumidor por recorrentes problemas de falta d'água em sua residência, com interrupções no abastecimento durante o dia e restabelecimento somente no período noturno, devidamente demonstradas pela parte autora.

Neste sentido:

Apelação. Ação de indenização por danos morais. Prestação de Serviços. Fornecimento de água. Sentença de improcedência. Interrupção no fornecimento de serviço essencial devido a reparo emergencial na rede de abastecimento. Demora excessiva no restabelecimento dos serviços para diversos bairros. Defeito no reparo inicial. Medidas insuficientes para amenizar a situação de falta de água por cinco dias consecutivos. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Dano moral configurado (R$ 3.000,00). Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10157798120208260032 SP 1015779-81.2020.8.26.0032, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/03/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)

Ademais,
in casu
, entendo como devida também a aplicação da teoria do desvio produtivo (perda de tempo útil), diante da observância dos três requisitos, quais sejam:
I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura da companhia.

A Recorrente buscou exaustivamente as vias administrativas, conforme demonstram os protocolos administrativos e denúncias ao PROCON (id 15779264 e 15779265), que restaram infrutíferos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data do presente julgamento), e juros moratórios pela Taxa Selic, desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária IPCA até a data deste julgamento.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto.

Conforme consta da narrativa, a falta de água ocorre apenas numa parte do dia,
não havendo interrupção contínua na prestação dos serviços, que não ultrapassa o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Apesar do ideal ser o constante fornecimento –
sem qualquer tipo de interrupção – não há como afastar que o referido sistema está sujeito a diversos tipos de problemas, principalmente derivados do regime de chuvas (abastecimento na fonte) e problemas de pressão no sistema de fornecimento, sendo rotineira a interrupção dos serviços de determinados bairros por determinado período de tempo, para não prejudicar o abastecimento como um todo da população.

Dessa forma, de acordo com a dinâmica do caso concreto, onde não houve a interrupção do serviço por prazo superior à 24 horas, não verifico a existência de dano moral indenizado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.